Tribunal: TJDFT
Processo: 0759989-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado.
2. Os Embargos de Declaração são espécie recursal com finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos, com fulcro no art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT e do art. 48 da Lei 9.099/95. Recurso tempestivo e aplicável à espécie. Embargos de declaração conhecidos.
4. O embargante alegou a existência omissão e contradição no julgado sob o fundamento de que não tratou da prova oral produzida nos autos e firmou seu convencimento com base em conversa de whatsapp referente a proposta de negociação de imóvel diverso daquele vendido pelos embargantes.
5. Os argumentos trazidos nos presentes embargos foram devidamente apreciados e detalhados no acórdão embargado, tendo restado claro o posicionamento deste Órgão Julgador em relação à rejeição das razões recursais. Não é necessário rebater todas as provas produzidas nos autos, bastando a fundamentação suficiente e completa a respeito das razões de decidir. É evidente que os autores apresentaram à compradora o imóvel questionado nos autos, além de outro no mesmo condomínio (Id. 37090327). É igualmente evidente a prestação de serviços pelos autores à requerimento dos réus (Id. 37090323).
6. Pretende o recorrente a reapreciação da matéria, incabível nesta via. Não caracterizada omissão no julgado.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.